Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em análise
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e a restabelecer o acesso da requerente à sua conta LatamPass e a restituir a pontuação de 82.828 pontos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.
2.O fato relevante. A parte requerente/recorrente sustenta que o dano moral decorreu de prejuízo por ela sofrido ao ser vítima de fraude na sua conta de milhagem e por ter sido impedida de visitar seu pai na data em que completaria um ano da morte de sua mãe. Afirma que o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, quais sejam, a recomposição do dano em face da lesão experimentada, bem como reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita.
II. Questão em discussão
3. A questão controvertida consiste em apurar se o valor da indenização fixado na sentença é suficiente e proporcional aos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Conforme petição inicial, a parte requerente apresentou pedido de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por dano moral, sendo fixado pelo Juízo de origem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. No caso em exame, os pontos acumulados pela recorrente em programa de pontos (milhas) da parte recorrida foram indevidamente utilizados por terceira pessoa, fato que se tornou incontroverso. Todavia, a recorrente sustenta que a indenização fixada, a título de danos morais, é insuficiente para reparar a lesão a seus direitos da personalidade.
7. Com efeito, não há dúvidas da ocorrência do dano moral, haja vista a reconhecida ofensa ao direito à integridade psíquica, ante o evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com a situação vivida pela consumidora, que gerou legítima expectativa de rever seu pai na data que marcava um ano do falecimento de sua mãe.
8. Apesar das circunstâncias fáticas apresentadas, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado à reparação do prejuízo, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.